Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, por ter, mediante simulação de arma, tentado subtrair o celular da vítima, não consumando o delito em razão de reação defensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta consistente em anunciar o assalto e simular portar arma configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de furto tentado diante da reação da vítima e da ausência de arma real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A grave ameaça se configura quando a conduta do agente é idônea a incutir temor na vítima e reduzir sua capacidade de resistência, sendo desnecessária a presença de arma real ou violência física.
4. A simulação de porte de arma por gesto corporal, associada ao anúncio do assalto, constitui meio suficiente para caracterizar a grave ameaça no tipo penal do roubo.
5. A reação da vítima não afasta a configuração da grave ameaça, pois o temor é aferido no momento da abordagem, não sendo descaracterizado por comportamento posterior.
6. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor nos crimes patrimoniais.
7. O conjunto probatório confirma a autoria e a materialidade do delito, inviabilizando a desclassificação para furto tentado.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e aplicação adequada da causa de diminuição pela tentativa, sem margem para redução adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.